Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO/CONVOCAÇÃO NÃO CONFIGURADO. TEMA 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra a decisão indeferiu a tutela provisória para determinar a reserva de vaga em concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeira da família e comunidade, na forma do Edital n. 08/18, ante sua aprovação na 816a posição no certame.
2. Em suas razões (ID 55755612), alega, em síntese, ter sido aprovada no concurso em questão (no qual previa o edital 10 vagas) e que, em tese, possui direito a reserva de vaga em face da existência de vagas não preenchidas para o cargo pleiteado, decorrentes de vacâncias, aposentadorias, nomeações tornadas sem efeito. Indica eventual preterição pela abertura de novo concurso. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da decisão agravada para garantia de sua vaga e posterior nomeação. No mérito, pugna seja confirmado o pleito liminar.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 55930280). Foi indeferida a tutela pleiteada (ID 56465778). Contrarrazões apresentadas (ID 56886765).
4. O cerne da controvérsia é a análise de eventual preterição em nomeação em cargo público e solucionar quanto ao cabimento de reserva de vaga e direito certo à nomeação.
5. Na hipótese, o edital previu 10 vagas para o cargo de ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (CÓDIGO 602) (ID de origem 183886674). Por outro lado, verifica-se que o concurso foi prorrogado e está válido até 2/6/24 (ID 183886681, na origem), portanto, em vigência.
6. É importante destacar que a parte agravante não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, conforme resultado de ID 183886680 - aprovação na 816a posição, assim, não há, em regra, direito subjetivo à nomeação.
7. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal em análise de Recurso Extraordinário com repercussão geral, Tese n. 785 concluiu: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."
8. Portanto, havendo necessidade de comprovação de possível preterição de candidatos de forma arbitrária pelo Distrito Federal e que o tempo da nomeação é ato discricionário da Administração Pública, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Sem honorários.